Tribunal: TJPA
Processo: 0038393-75.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0038393-75.2015.8.14.0301

APELANTE: PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: CASSIANO JOSE GARCIA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N° 01/2012. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N° 9.203/2016 QUE NÃO AFASTA O RECONHECIMENTO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE NOMEAÇÃO DO CANDIDATO NO CARGO PÚBLICO, EM RAZÃO DA APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RE N° 598.099/MS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SEREM SANADAS. DECISÃO EMBARGADA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 –
O candidato aprovado dentro no número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo de nomeação e posse, e não apenas mera expetativa de direito, havendo o risco de a Administração não convocá-lo. Jurisprudência do C. STF e deste E. Tribunal de Justiça.

2 – Nos termos do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado.

3 - Analisando as razões apresentadas e o acórdão embargado, verifica-se a inexistência de qualquer omissão ou contradição na decisão recorrida, configurando, na verdade, a tentativa do recorrente de rediscussão do julgado, em razão de seu inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável, sendo inviável em sede dos aclaratórios opostos. Decisão mantida.

4 – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 31 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pelo
PREFEITO MUNICIPAL
DE BELÉM,
em face do Acórdão (id 2894194) que negou provimento ao recurso de apelação oposto pelo ora embargante, mantendo a Sentença de primeiro grau, no sentido de determinar à autoridade coatora que proceda a nomeação do impetrante/embargado para posse no cargo de técnico em mecânica, diante de sua aprovação dentro do número de vagas ofertadas no certame público municipal, referente ao Edital nº 01/2012 - SESAN/PMB, assim ementado:

“EMENTA:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BELÉM. EDITAL N° 01/2012 – SESAN/PMB. CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CARGO DE TÉCNICO EM MECÂNICA. CINCO VAGAS OFERTADAS. APROVAÇÃO DO IMPETRANTE EM SEGUNDO LUGAR. CLASSIFICAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME SEM A NOMEAÇÃO E POSSE DO CANDIDATO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM. CONDUTA OMISSIVA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MORALIDADE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

1 – O candidato aprovado dentro no número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo de nomeação e posse, e não apenas mera expetativa de direito, havendo o risco de a Administração não convoca-lo.

2 – Entendimento pacífico do Colendo STF e precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

3 – Sentença mantida em todos os seus fundamentos.

4 –
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE”.

A demanda foi instaurada com a impetração de Mandado de Segurança pelo autor Cassiano José Garcia da Silva, afirmando ter sido aprovado e classificado em 2º lugar para o cargo de técnico em mecânica, dentro do número de 05 (cinco) vagas ofertadas no concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Belém, Edital nº 01/2012 – SESAN, desta forma, afirma possuir direito líquido e certo violado pelas autoridades coatoras, requerendo, liminarmente, seja determinada a sua nomeação e, no mérito, a concessão definitiva da segurança.

O Juízo
a quo
prolatou Sentença, concedendo a segurança pleiteada, determinando a nomeação do impetrante no cargo público.

Inconformado, o Prefeito Municipal de Belém interpôs
recurso de Apelação
aduzindo a necessidade de reforma da sentença.

O recurso de Apelação oposto foi conhecido e desprovido, sendo mantida integralmente os termos da Sentença de primeiro grau, conforme o Acórdão emanado.

O
Prefeito Municipal de Belém
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id 3232157), argumentando, em síntese, que o Acórdão embargado é contraditório e omisso quanto a edição da Lei Municipal n° 9.203/2016, a qual extinguiu os cargos vagos da SESAN, objeto do Mandado de Segurança, pelo que defende a inexistência de direito líquido e certo do imperante de nomeação no cargo público, assim como aduz ainda que o cumprimento da decisão, ensejaria violação da lei orçamentária, diante da necessidade de ordenação de despesa. Cita jurisprudências. Ao final, requer o provimento do recurso para sanar a contradição existente.

O embargado Cassiano José Garcia da Silva
apresentou contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso, assim como aduz o caráter protelatório do recurso interposto, requerendo a condenação do embargante por litigância de má-fé (id 3476591).

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°”.

Destarte, os embargos constituem modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo, cabendo à parte recorrente apontar na petição do recurso o ponto obscuro, omisso ou contraditório que merece ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

Em outras palavras, têm por finalidade a clareza, harmonia, lógica e integridade da decisão, de maneira a afastar eventuais obstáculos à boa compreensão de seu teor e eficácia de seu conteúdo. Assim, tem-se que o recurso de embargos de declaração não se presta a rediscussão da matéria decidida, devendo esta, sendo o caso, ser impugnada mediante espécie recursal própria.

Analisando os argumentos do embargante, verifica-se que o recurso não comporta provimento, ante a inexistência de contradição ou omissão no Acórdão embargado, como passo a demonstrar.

No caso concreto, o embargante aduz omissão na decisão quanto ao advento da Lei Municipal n° 9.203/2016, a qual teria declarado a extinção do cargo público, objeto do presente Mandado de Segurança, entretanto, na verdade registro que se trata de inovação recursal em sede de embargos, tendo em vista que, apesar da lei municipal ser sido editada no ano de 2016, o Prefeito Municipal ora embargante não suscitou tal questionamento no seu recurso de Apelação, interposto em data posterior, somente em 07/12/2017 (id 1949383).

Ademais, o fato novo alegado pelo embargante não se mostra capaz de desconstituir o aresto embargado, considerando que a referida lei foi publicada no ano de 2016, sendo que o citado concurso público foi realizado no ano de 2012 pela Prefeitura Municipal de Belém e homologado o seu resultado final do certame em data anterior a edição da lei, desta forma, logo tal circunstância não se mostra capaz de afastar o reconhecimento do direito do recorrido de ser nomeado no cargo público pretendido.

No caso vertente, ressalto que restou demonstrado o direito líquido e certo do impetrante de ser nomeado, diante da comprovação de sua aprovação dentro do número de vagas e da expiração do prazo de validade do certame, sem a devida nomeação do candidato pela Administração Municipal, desta forma, a decisão embargada está de acordo com o entendimento firmado pelo C. STF no RE n° 598.099/MS, sob o rito da repercussão geral.

No mais, consigno que a partir da divulgação de realização de concurso público pela Administração Pública com a oferta de vagas, por conclusão lógica tem-se que as vagas existentes previstas no edital pressupõem a previsão na lei orçamentária.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência a seguir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTA NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. LEI MUNICIPAL SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DE CARGOS OFERTADOS NO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIR O ACÓRDÃO EMBARGADO EM PREJUÍZO AO INTERESSE DA PARTE EMBARGADA. PRECEDENTES. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DO CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO REJEITADO À UNANIMIDADE.

(2019.03569381-85, 207.672, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-09-03)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO AGRAVADA DETERMINANDO NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, ANTE A SUPERVENIÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N° 9.203/2016, A QUAL EXTINGUIU OS CARGOS OFERTADOS NO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE N.º 598.099/MS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.02101486-18, 214.595, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29)”.

Portanto, não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão embargado, que deve subsistir pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, rejeito a alegação de litigância de má-fé suscitada pelo embargado, tendo em vista que não se observa abuso de direito ou caráter manifestamente protelatório na interposição do presente recurso pelo embargante, se limitando ao exercício do direito de recorrer da decisão judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para manter, integralmente, os termos do V. Acórdão recorrido, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), 31 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/06/2021